Tribunal: TJPA
Processo: 0040073-08.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040073-08.2009.8.14.0301

APELANTE: HABER MENEZES & CIA LTDA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: BARCELONA BAR E CASA NOTURNA LTDA E OUTROS, BAR DO TRANSITO, BOEMIO CERVEJARIA, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NO PODER DE POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CULPA ADMINISTRATIVA E À FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelo próprio ente público e pela empresa Haber Menezes & Cia Ltda., mantendo sentença que reconheceu a poluição sonora e fixou obrigações de fazer e de não fazer, além de multas coercitivas.

2. Sustenta o Município a existência de omissão quanto à necessidade de comprovação de culpa administrativa para caracterização da responsabilidade estatal, ausência de fundamentação sobre a conduta do ente, contradição entre fundamentos e dispositivo e necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a responsabilidade do Município pela omissão fiscalizatória em matéria ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa a omissão do Município no exercício do poder de polícia ambiental, com base em jurisprudência pacífica do STJ acerca da competência comum dos entes federados e da responsabilidade objetiva por dano ambiental.
5. A inexistência de condenação no dispositivo não implica contradição, pois a análise da falha administrativa foi realizada nos fundamentos, não havendo omissão a ser sanada.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à inovação recursal, e o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão das matérias para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade do Município por omissão fiscalizatória em matéria ambiental decorre do dever constitucional comum de proteção ao meio ambiente e é objetiva, prescindindo de prova de culpa administrativa. 2. A ausência de acolhimento de teses não configura omissão quando o acórdão examina a matéria de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.417.023/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Belém
, contra Acórdão de ID nº 26237434, que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelações Cíveis interpostos por Haber Menezes & Cia LTDA e pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e de Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da
Ação Civil Pública
, movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, a
Ação Civil Pública
foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face de diversos estabelecimentos comerciais, alegando que as atividades destes estabelecimentos resultavam em poluição sonora e consequente perturbação da vizinhança. No curso do feito, alguns dos demandados foram excluídos do polo passivo por perda superveniente do interesse processual, remanescendo a demanda apenas contra a empresa Haber Menezes & Cia Ltda.

O
Juízo de 1º Grau
proferiu sentença de
procedência
, condenando a empresa Haber Menezes & Cia Ltda. a se abster de emitir ruídos acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fixando multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais). Ademais, condenou a demandada na obrigação de fazer consistente na execução, no prazo de 90 (noventa) dias, das obras necessárias para o isolamento acústico do estabelecimento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Consignado, ainda, que, para a aferição da funcionalidade e eficácia do isolamento acústico, deverá obter o atestado, declaração e/ou documento análogo de conformidade junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

Inconformada, a empresa
Haber Menezes & Cia Ltda
interpôs recurso de
Apelação
, alegando a inexistência de infração, ausência de nexo causal entre sua atividade e os danos alegados, bem como a validade de suas licenças ambientais. Sustentou, ainda, que sua atividade principal é a prática de bilhar e sinuca, e não a realização de eventos festivos, o que afastaria a responsabilidade atribuída na sentença recorrida.

O
Município de Belém
, igualmente interpôs
Apelação
, argumentando que a sentença não fundamentou adequadamente eventual responsabilidade do ente municipal, ressaltando que não houve imposição de condenação contra si. Defendeu a ausência de omissão estatal e a falta de elementos que justificassem sua inclusão na lide.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
de ambos os recursos, sustentando a regularidade da sentença recorrida e a comprovação da poluição sonora causada pela empresa apelante, bem como a omissão do Município na adoção de medidas preventivas.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e desprovimento das Apelações, sendo-lhes negado provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Face a esse Acórdão, o
Município de Belém
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão do acórdão quanto à necessidade de comprovação de culpa administrativa para a responsabilidade estatal por omissão; ausência de fundamentação específica sobre a conduta do ente público; incongruência entre a fundamentação que reconhece omissão e a ausência de condenação expressa no dispositivo; e necessidade de manifestação para fins de prequestionamento. Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os supostos vício apontados.

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou contrarrazões requerendo que sejam rejeitados os embargos de declaração, visto que ausentes os vícios constantes no art. 1.022 do CPC, e a pretensão de rediscutir a matéria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à necessidade de comprovação de culpa administrativa para a responsabilidade estatal por omissão; ausência de fundamentação específica sobre a conduta do ente público; incongruência entre a fundamentação que reconhece omissão e a ausência de condenação expressa no dispositivo; e necessidade de manifestação para fins de prequestionamento.

No presente caso, as alegações apresentadas pelo Município buscam reabrir a discussão acerca da natureza da responsabilidade administrativa e da extensão de sua omissão, matérias que foram devidamente enfrentadas e solucionadas pelo colegiado, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, vejamos:

Quanto a apelação do Município de Belém, saliento que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de combater a poluição e obstar a perpetuação de uma infração ambiental incumbe a todos os entes federados, "independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo". Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IBAMA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, não há falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde a ameaça ou o dano estejam ocorrendo. 2. O Poder de Polícia Ambiental pode – e deve – ser exercido por todos os entes da Federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente.

Portanto, a competência material para o trato das questões ambiental é comum a todos os entes. Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão.

Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp nº 1.417.023/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 25/08/2015).

No presente caso, restou demonstrada a inércia do ente municipal na adoção de medidas efetivas para coibir a poluição sonora denunciada. A falta de fiscalização municipal permitiu a continuidade da irregularidade, justificando sua responsabilização.

O acórdão embargado examinou a questão central, qual seja, a responsabilidade do Município de Belém no exercício de seu poder de polícia ambiental, reconhecendo a falha administrativa quanto à fiscalização dos estabelecimentos. A inexistência de condenação não afasta a análise da omissão estatal realizada nos fundamentos do julgado, sendo desnecessária a oposição dos presentes embargos declaratórios e a repetição literal de todos os argumentos suscitados na apelação.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que consideram-se incluídos no acórdão, para efeito de recurso especial ou extraordinário, os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, razão pela qual não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo indicado.

Desse modo, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025